Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo à evidência dos autos, ou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.